Tribunal: TJPA
Processo: 0014302-48.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014302-48.2011.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON GOMES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0014302-48.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANDERSON GOMES FARIAS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS
. ART. 109, INCISO V DO CP. PENA EM CONCRETO DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 117, I, DO CP. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP.
PRAZO ULTRAPASSADO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. MÉRITO. DELITO DE ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTIAS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
PALAVRA DA VÍTIMA CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA APELADA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0014302-48.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANDERSON GOMES FARIAS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON GOMES FARIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 244-B da Lei nº. 8.069/1990 (id).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 17/09/2011, por volta das 11h, na Travessa Padre Eutíquio, nesta capital, o recorrente e o adolescente S. G. L. teriam abordado a vítima J. da S. R. – também adolescente – e, mediante violência, subtraíram-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular e quantia de R$ 1,00 (um real), razão pela qual foi denunciado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (id

4617512).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo e a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição quanto ao delito de corrupção de menores (id

4618621 - Pág. 7 - 11).

Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do apelo, somente para reconhecer a hipótese de prescrição suscitada pela defesa (id

4618621 - Pág. 21 – 25).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para extinguir a punibilidade do apelante pela prescrição quanto ao delito de corrupção de menores (id

4618622 - Pág. 7 – 10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Analisa
ndo os autos, verifico que assiste razão à defesa do apelante, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação ao delito de corrupção de menores, encontra-se encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos para cada um, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial. Noto que, o recebimento da denúncia ocorreu em 20/10/2011, (id

4617512 - Pág. 5), sendo este o marco inicial do prazo, conforme o versado no art.117, I, do CP
[4]
. De outro lado, a sentença condenatória foi publicada no dia 16/08/2018 (id

4618621 - Pág. 1), data esta que corresponde ao marco final da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do mesmo diploma legal.

Com efeito, considerando que, entre os marcos interruptivos, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante pelo delito de corrupção de menores, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
c/c art.109, inciso V, ambos do CP e, por conseguinte, excluído o
quantum
de 01 (um) ano de reclusão do computo da pena definitiva fixada pela juíza singular.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 4617509 - Pág. 24), o auto de apreensão (id 4617509 - Pág. 25), o auto de entrega (id 4617509 - Pág. 26) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4617509 - Pág. 5 – 12).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas J. da S. R. e S. G. L, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 4618568 – 4618589) e que, considerados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos, em sua grande maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[7]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[8]
.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à ocorrência de insuficiência probatória.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação,
para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANDERSON GOMES FARIAS
pela PRESCRIÇÃO em relação ao
crime de corrupção de menores
(art. 244-B, ECA), nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, excluindo-se, portanto, do cômputo da pena definitiva o
quantum
de 01 (um) ano de reclusão.

No mais, rejeitada a tese de insuficiência de provas relativa ao delito de roubo majorado, devendo ser mantida a sentença impugnada no particular.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

[4]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de abril de 2022).

[8]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando
isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 21/03/2023